Tribunal: TJDFT
Processo: 0707666-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Processo : 0707666-36.2023.8.07.0001 DESPACHO Verifico que a advogada do apelante BANCO ITAUCARD S.A. não possui procuração nos autos ou substabelecimento que lhe confira poderes. Assim, defiro o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante regularize sua representação processual nestes autos, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 09 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator